Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgado procedente para decretar a prisão de PATRICK GUIMARAES DA CONCEICAO, nos termos do acórdão assim publicado por sua ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO. GRAVIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONFIGURADA. PROVIMENTO. I - Se o relatório policial demonstrou a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, deve ser decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, roubo praticado mediante o emprego de arma branca e a recalcitrância do agente na prática de atos ilícitos, manifestada por sua reincidência. II - Recurso conhecido e provido. O mandado de prisão foi cumprido e realizada audiência de custódia, oportunidade na qual foram atendidas as determinações da Resolução no 213 do CNJ e da Portaria Conjunta no 4/2021, desta Corte de Justiça (fls. 160/161, 176 e fls. 185/187). É o relatório. Decido. Determinam os artigos 2o, § 2o e 11, da Portaria Conjunta no 4, de 19/1/2021, desta Corte de Justiça, o seguinte: § 2o Nas audiências de custódia realizadas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, caberá ao juiz atuante no NAC verificar a legalidade da prisão decorrente das circunstâncias em que realizada, com a subsequente remessa dos autos ao órgão judicial competente, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ, que cotejará a realização da prisão com a persistência das razões que a justificaram. Art. 11. Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ. Segundo se afere da Ata de Audiência de Custódia (fls. 365/366), a ordem de prisão foi cumprida sem qualquer ilegalidade ou irregularidade, sendo certo que o recorrido foi submetido a exame de lesões corporais, que resultou negativo (fls. 361/363). Foram observadas todas as garantias legais, bem como cientificado o preso acerca do direito ao silêncio. No que concerne à manutenção do decreto, verifica-se que persistem as razões que o justificaram. Afere-se por meio de consulta processual, que a ação penal que deu origem ao presente recurso em sentido estrito aguarda a realização de audiência de instrução, com vistas à formação do convencimento necessário para a sentença de pronúncia (autos no 0703560-66.2021.8.07.0012), o que constitui o fumus comissi delicti. Não houve qualquer alteração no que diz respeito à efetiva necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ou “periculum in mora”, diante da gravidade concreta do delito supostamente cometido pelo agente. A periculosidade do recorrido é patente, diante da comprovada reiteração na prática de crimes, sendo reincidente. Diante da presença de todos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a aplicação de qualquer outra medida menos gravosa não se mostra adequada. Ante o exposto, mantenho prisão preventiva de PATRICK GUIMARAES DA CONCEICAO. Determino a remessa de cópias do acórdão, do mandado de prisão e peças que o instruíram, do Laudo de Exame de Corpo de Delito, da Ata de Audiência de Custódia e da presente decisão para o d. Juízo onde tramita a ação penal no 0713041-12.2023.8.07.0003, o qual, doravante, deverá observar o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Defiro o pedido de habilitação do causídico nomeado pelo recorrido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.